Tribunal: TJSP
Processo: 1044867-10.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Cessão de crédito – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes dos denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a

Ementa:
Indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Cessão de crédito – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes dos denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se podendo excluir como provas as telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a demonstração do mútuo contratado.

2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes está demonstrada por meio de documentos e não há comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização.

Ação improcedente. Recurso não provido.